Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701573-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSEFA GEILZA ALVES DA SILVA AGUIAR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do cumprimento de sentença n. 0750103-18.2021.8.07.0016, que deferiu o sequestro de verbas públicas, nos seguintes termos: A parte autora requer o bloqueio de valores pertencentes ao erário público para ressarcimento dos valores pagos ao Hospital São Mateus, id. 113823713, em conformidade com o determinado na sentença, id.109990722, transitada em julgado em 27.01.2022, id. 113887348. O Distrito Federal foi intimado para cumprimento da sentença, id. 114246493, manteve-se inerte. Intimado para se manifestar acerca da atualização dos valores pela Contadoria Judicial, Id. 126266845, destinados ao ressarcimento das despesas pagas pela autora, o Distrito Federal apresentou impugnação, id. 116181237 e 127758086, sob a alegação de que os cálculos apresentados pela Contadoria desconsideram o que ficou decidido pelo e. STF, no Tema 1.033. DECIDO. Em que pese a situação tratada nos autos se referir ao ressarcimento de valores referentes a serviços de saúde, não há similaridade entre ela e o entendimento firmado no RE 666.094 (Tema 1.033). No caso sob análise, o Distrito Federal foi intimado para cumprir a sentença, id. 109990722, que condenou o ente público a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor no Hospital São Mateus, no período compreendido entre o dia 19/09/2021, às 21h31, data em que a paciente foi direcionada para o Hospital de Campanha do Autódromo, até a sua efetiva internação da paciente em leito regulado na UTI, 22/09/2021, às 19h45. Consta nos autos que a parte autora, com ajuda de familiares, quitou a dívida junto ao Hospital São Mateus. Consoante entendimento da Câmara de Uniformização (acórdão 1023716, DJe 12.06.2017), a discussão acerca dos valores devidos à rede particular deverá ser objeto de procedimento administrativo, e, se houver alguma espécie de controvérsia, poderá haver o ajuizamento de outra ação para cobrança da diferença paga, o que não deve ser trazido a estes autos em que o cidadão apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência das Turmas Recursais: (Acórdão 1433011, 07221224820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, INDEFIRO a impugnação aos cálculos judiciais apresentados pelo DISTRITO FEDERAL. Homologo, por conseguinte, o valor de R$ 6.949,42 (seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), atualizado pela Contadoria Judicial, id. 128613136, destinado ao reembolso das despesas pagas pela autora ao Hospital São Mateus, referente à internação no período compreendido entre 19/09/2021, às 21h31, e 22/09/2021, às 19h45, consoante determinado pela sentença e pedido formulado na petição, id. 113823713, e respectivos anexos. até 21.06.2022. Tendo em vista que a parte autora efetuou o pagamento ao hospital e, em 26/01/2022, houve o transcurso do prazo in albis para o cumprimento da sentença pelo Distrito Federal, id. 114246493, DEFIRO o pedido de sequestro de valores conforme requerido pela parte AUTORA. Retornem-se os autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos, id. 128613136. Logo após, à Secretaria para promover o bloqueio e a transferência do valor acima atualizado encontrado em depósito em contas bancárias de titularidade do Distrito Federal (CNPJ 00.394.601/0001-26). Feito, tornem-se os autos conclusos. 2. O agravante defende “a ilegitimidade ativa da parte autora para exigir o cumprimento da execução na forma apresentada, uma vez que a decisão exequenda estabelece obrigação em ação cominatória, eventual cobrança do nosocômio privado deve ser objeto de ação específica, após apuração de valores em procedimento administrativo”. 3. Ressalta que “o v. Acórdão no 1023716, proferido pela d. Câmara de Uniformização desse e. Tribunal, já definiu e firmou entendimento, com efeito vinculante, no IDR no 20160020245629, que ações que visem ao ressarcimento de despesas de internações em leitos de UTI, em hospitais particulares, deverão seguir as orientações e procedimentos determinados no mencionado precedente. Principalmente, que eventuais cobranças da obrigação reconhecida ao Distrito Federal, deverão ser adotadas em procedimentos administrativos prévios ou em ações próprias”. 4. Acrescenta que “não há discriminação do valor referente ao tratamento relacionado ao período específico de responsabilidade do réu, como determinado pela v. Sentença”. 5. Além disso, aduz que “Outro óbice a ser destacado é que a Decisão proferida pelo e. STF, no Tema 1033, de repercussão geral, no RE 666.094, define critério diferente ao proposto pela parte, para definição dos valores a serem considerados para pagamento, pelo Estado, aos hospitais privados em casos como o tratado nos autos”. 6. Por fim, destaca que “a v. Decisão recorrida não apresenta fundamentos para afastar a incidência do Tema 1.033, do e. STF, apenas alega não ser aplicável ao caso concreto. Todavia, não indica qualquer situação de distinção entre o caso específico e o paradigma, que afaste a mencionada determinação”. 7. Requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida. 8. O feito de origem trata de cumprimento de sentença em que o Distrito Federal foi condenado na obrigação de arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora em hospital particular, desde o dia 19/09/2021, às 21h31, data em que a paciente foi direcionada para o Hospital de Campanha do Autódromo até a sua efetiva internação da paciente em leito regulado na UTI 22/09/2021, às 19h45. 9. A sentença foi prolatada em 30/11/2021 e transitou em julgado em 27/01/2022, não tendo o Distrito Federal interposto recurso inominado contra o ato decisório. Portanto, fixada de forma definitiva a obrigação do Distrito Federal de arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora em hospital particular, desde o dia 19/09/2021 até a sua efetiva internação em leito regulado na UTI, em 22/09/2021. 10. A pretensão recursal do agravante de aplicação do Tema 1.033/STF para limitar o valor a ser desembolsado pelo ente distrital configura ofensa à coisa julgada. 11. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no REsp no 1.861.550 /DF, firmou a orientação jurisprudencial de que "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF." (relator o Ministro Og Fernandes, DJe de 16/06/20). 12. Destarte, sob pena de violação à coisa julgada, nega-se provimento ao agravo de instrumento. 13. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual afirma a ocorrência de vício no acórdão, haja vista que não apreciou questões imprescritíveis para o deslinde do litígio. Repisa os fundamentos de fato e de direito apresentados no agravo de instrumento. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício e, consequentemente, devidamente apreciados os elementos expostos. 2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores. 4. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão. 5. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão. 6. Assim sendo, a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1]. 7. A contradição, por sua vez, ocorre nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[2] ou controvérsia analisada no decisum. 8. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada. 9. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, sobretudo no que se refere à impossibilidade de o juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 9 a 11 da ementa. 10. Consigne-se, ainda, que a alegação da ilegalidade na determinação de sequestro de verba pública apresentada nos presentes embargos sequer foi objeto de impugnação nos autos de origem ou no Agravo de Instrumento. 11. Assim, verifica-se que a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. 12. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 13. Ademais, “nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE). 14. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 100 e ao art. 167 da Constituição Federal. Alega que o sequestro de verba pública deve ocorrer apenas em situações emergenciais e que o caso dos autos se trata de ressarcimento pelo custo já efetivado com a internação de paciente em nosocômio particular. Afirma que a decisão colegiada contraria o decidido no Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado por disposição legal. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Inicialmente, destaca-se que o acordão recorrido, ao analisar o caso, entendeu pela inaplicabilidade do tema 1.033 do STF, senão vejamos: (...) 8. O feito de origem trata de cumprimento de sentença em que o Distrito Federal foi condenado na obrigação de arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora em hospital particular, desde o dia 19/09/2021, às 21h31, data em que a paciente foi direcionada para o Hospital de Campanha do Autódromo até a sua efetiva internação da paciente em leito regulado na UTI 22/09/2021, às 19h45. 9. A sentença foi prolatada em 30/11/2021 e transitou em julgado em 27/01/2022, não tendo o Distrito Federal interposto recurso inominado contra o ato decisório. Portanto, fixada de forma definitiva a obrigação do Distrito Federal de arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora em hospital particular, desde o dia 19/09/2021 até a sua efetiva internação em leito regulado na UTI, em 22/09/2021. 10. A pretensão recursal do agravante de aplicação do Tema 1.033/STF para limitar o valor a ser desembolsado pelo ente distrital configura ofensa à coisa julgada. (...) Logo, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal